Tribunal: STF
Processo: ADI 3806
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.625/1993 E LEI COMPLEMENTAR 75/1993. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETROS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. A jurisprudência firmada por esta Suprema Corte reconhece ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Precedentes. 



    2. No julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318 (DJe 06.05.2024), o Plenário fixou os parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, com interpretação conforme à Constituição, nos mesmos termos das teses fixadas no julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, sendo aquela decisão o marco temporal de referência para a modulação dos efeitos.